Tribunal: TCU
Processo: 003.150/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9525/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de concessão de pensão militar de interesse de Maria Neyde Benevides Falcão. Considerando que a unidade instrutora propôs considerar o ato prejudicado por perda de objeto, haja vista o falecimento da interessada em 15/5/2020; considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal concordou com essa proposta; considerando que o desfecho sugerido está de acordo com as disposições do Regimento Interno-TCU, ante o exaurimento dos efeitos financeiros da concessão antes de sua apreciação por esta Corte; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno-TCU, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação do ato em favor de Maria Neyde Benevides Falcão. 1. Processo TC- Processo 003.150/2023-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessada: Maria Neyde Benevides Falcão (XXX.374.923-XX). 1.2. Unidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.